Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-76.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-76.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo foi resolvido em relação aos servidores anuentes ao Termo de Transação de ID 11240283. Quanto aos demais substituídos processuais (IONE MORAIS DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARÃES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e IVANA FERNANDES DE SOUSA), o exequente requer o prosseguimento de a demanda. Para tanto, pleiteia o saneamento do processo, seja certificado o trânsito em julgado dos respectivos embargos do devedor haja vista a desistência dos recursos de ID’s 11240092, 11240273 e 11240282 (antigas fls. 231, 506 e 518) manifestadas pelo Distrito Federal no ID 11240325, sejam transladadas as peças essenciais destes embargos para a EXE 0015441-11.2007.8.07.0000, desapensados os autos e remessa à Contadoria Judicial, conforme ID 11240320. O Distrito Federal, ao ID 11240325 requereu a desistência integral de todos os recursos o qual foi homologado pela Decisão de ID 11240348. O Ministério Público, por seu turno, já havia se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção na lide em processos análogos a estes Embargos. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que, de fato, nos termos do ID 11240348, os pedidos de desistência integral dos recursos interpostos pelo ente distrital foram devidamente homologados pela decisão de ID 11240348, carecendo da certificação de trânsito em julgado. Noutro giro, o Distrito Federal solicita a desconsideração da petição de ID 13318135, uma vez que reconheceu que a servidora Isani da Costa Machado é servidora vinculada ao Jardim Botânico de Brasília, e não à Fundação Jardim Zoológico. Informa ainda que não se opõe aos documentos apresentados pelo SINDIRETA nos ID’s: 11240252, 11240349 e 11240320. A respeito dos documentos acostados aos autos, a filiação dos servidores que não aderiram ao mencionado acordo ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada, por meio da relação de ID 12240252, e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID’s : 11240252 e 11240349 (p.p. 452,456, 473, 477, 630 e 631) . O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao ID 11240252 (p.p. 453, 454, 457,458, 471, 474, 475, 478 e 480), confirmados por pesquisa nesta oportunidade. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, é certo que tal requerimento foi deferido nos autos da Execução PJE 0015441-11.2007.8.07.0000 no ID 11238965. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo: a) defiro parcialmente o pedido de ID 11240320 para declarar o processo saneado em relação aos substituídos processuais que prosseguem na ação; b) certifique a laboriosa Secretaria do Conselho Especial o trânsito em julgado da decisão de ID 11240348; c) esclareça o exequente se há interesse em apreciação de eventuais recursos; d) aguarde-se, porém, o trânsito em julgado dos embargos à execução para a elaboração de cálculos, a determinação de efetivo pagamento, o translado das peças e o desapensamento da respectiva Execução; e) translade-se, para os autos da Execução PJE 0015441-11.2007.8.07.0000, cópia desta decisão. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR Desembargador